Tribunal: TJDFT
Processo: 0742316-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0742316-30.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIENNE FERREIRA PEREIRA D E S P A C H O Os documentos juntados aos IDs 66204543 e 65941669 informam que a Procuradoria Geral do DF ajuizou ação judicial em desfavor da recorrida, originando assim o processo de autos n. 0712762-44.2024.8.07.0018. Este processo, vale ressaltar, aborda os mesmos débitos já discutidos nos autos presentes. Conforme consulta ao sistema PJe, o mencionado processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de litispendência. Com o julgamento do recurso inominado exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito